Tribunal: TJDFT
Processo: 0709548-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709548-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MOISES ALVES RIBEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por MOISES ALVES RIBEIRO contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em suas razões recursais, a defesa informa que o presente agravo foi interposto contra decisão de mov. 451.1 do Juízo da Execução Penal. Ocorre que a aludida decisão não consta dos autos. Além disso, não consta, no presente agravo em execução penal, nada acerca do processo originário que condenou o agravante, ou seja, faltam peças essenciais ao exame do recurso, sobretudo porque a defesa requer a redução da pena em favor do recorrente. Assim, intime-se a Defesa para que junte, no prazo de 05 (cinco) dias, as peças essenciais para o conhecimento do recurso, sobretudo a decisão agravada e a decisão (sentença e acórdão, se for o caso) que fixou a pena do agravante. Após, retornem os autos para apreciação. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2022 16:37:52. ROBSON BARBOSA Desembargador